Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-88.2022.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023160-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES - CPF: 071.914.131-15 (AGRAVANTE), INDROMAR ANDREI DA SILVA - CPF: 008.915.751-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), INDROMAR ANDREI DA SILVA - CPF: 008.915.751-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visava a internação domiciliar por equipe multidisciplinar (home care).

Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno intentado pela parte Antonio Gomes, ora Agravante, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, a qual indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante, consoante decisão proferida em 17/01/2023. (ID° 155107684)

O Agravo de Instrumento foi intentado contra decisão judicial proferida na ação n. 1004204-82.2022.8.11.0013, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu a antecipação da tutela pretendia, vez que ausente os requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Alega o Agravante, que a decisão deve ser reformada, para o fornecer o atendimento via home care, sob o argumento de que o parecer negativo do NAT não é vinculativo e sim de orientação, bem como há urgência/emergência suficiente para determinar o tratamento na modalidade Home Care, restando demostrada o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora.

Por esses argumentos, o Agravante vem buscar, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, que seja o Agravo Interno endereçado à apreciação da Turma Recursal, sendo, ao final provido, para que seja concedida a Tutela de Urgência como pleiteado.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, manifestou pelo provimento do Agravo de Instrumento.

As Agravadas deixaram de manifestar, conforme certidão de ID 157934185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1023160-88.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda /MT

Agravante(s):

Antonio Gomes, representado por Indromar Andrei da Silva

Agravado(s):

Município de Pontes e Lacerda e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante.

Na fundamentação da decisão proferida em 17/01/2023 (ID nº 155107684), constou o seguinte:

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no egrégio Tribunal de Justiça, porém a referida Corte, posteriormente reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, porque a decisão recorrida foi prolatada no Juizado Especial da Fazenda Pública Comarca de Pontes e Lacerda.

Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por natural ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliá-los nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

(...)

No novo Parecer Técnico elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, foi mantido o Parecer anterior no sentido de que o Agravante necessita é de cuidador.

Nas fotografias juntadas na inicial deste recurso, vê-se que o Agravante está acamado, muito debilitado, típico de pessoas com Alzheimer, bem como a existência da chamada úlceras de pressão (escaras), no cóccix, que ocorre em idosos com mobilidade comprometida que permanecem muito tempo na mesma posição, normalmente pessoas acamadas. O tratamento da referida lesão varia de acordo com o grau, a ser indicado pelo médico.

No entanto, as explicações técnicas acima, feitas pelo Núcleo de Apoio Técnico - NAT – indicam que o Agravante necessita é de cuidador, que é de responsabilidade da Assistência Social; do fornecimento de fraldas descartáveis, insumos e suplementação alimentar, a cargo do Município; de manutenção de visitas médicas e da equipe de ESF local. Sem demanda adicional que necessite acionar sistema de internação domiciliar.

Diante do conteúdo do parecer técnico supramencionado de que a indicação de cuidados domiciliares via home care parece não estar indicada ao caso, pois o Agravante necessita é de cuidador, que é de responsabilidade da Assistência Social; do fornecimento de fraldas descartáveis, insumos e suplementação alimentar, a cargo do Município; de manutenção de visitas médicas e da equipe de ESF local, deixo de conceder a liminar pretendida.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023